Tribunal: TJDFT
Processo: 0730553-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DUPLICIDADE DE PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso em tela, eventual pagamento à agravante depende do consentimento do Juízo da Recuperação judicial, que avaliará o quadro de credores e a natureza do crédito, evitando duplicidade de pagamentos ou enriquecimento ilícito da parte.
2. Agravo de instrumento não provido.